Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-28.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703701-28.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA APELADO: LINO BERLANDA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUIZA DE SOUSA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 1 de março de 2023 14:44:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador